Tribunal: STF
Processo: RE 428654
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES
   PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA, NOMEADOS PARA O CARGO DE AGENTE
   PÚBLICO. PRETENDIDA "RECLASSIFICAÇÃO" PARA O CARGO DE AGENTE DE
   TRIBUTOS ESTADUAIS, NOS TERMOS DAS LEIS NºS 4.794/88, 5.265/89 E
   6.354/91. OFENSA REFLEXA AO MAGNO TEXTO. CARGOS DE CARREIRAS
   DIVERSAS. VIOLAÇÃO AO INCISO II DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
É de natureza reflexa ou indireta eventual ofensa à
   Constituição Republicana, quando decorrente de suposto direito à
   reclassificação do servidor em cargo diverso do que ocupa,
   pleiteado com base na evolução do direito estadual regente da
   matéria.
Se o Tribunal de origem assenta a diversidade das
   carreiras que integram o cargo ocupado e o cargo almejado pelo
   servidor, não se cuida de simples "reclassificação", mas de
   verdadeira investidura sem a prévia aprovação em concurso
   público. Caso em que se configura violação ao inciso II do art.
   37 da Lei Maior.
Agravo regimental desprovido.